Tribunal: CARF
Processo: 10120.915387/2018-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.915387/2018-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.293 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CJ SELECTA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação
como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
CRÉDITO PRESUMIDO DO ART. 8° LEI 10.925/2004. MÉTODO DE RATEIO
PROPORCIONAL.
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos da agroindústria, previstos no art. 8° da Lei n°
10.925/2004, salvo as exceções legais, somente podem ser utilizados para
dedução.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, revertendo a glosa referente ao frete na aquisição de insumo
sem incidência de contribuição. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.290, de 27 de junho de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10120.915383/2018-47, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.915387/2018-25
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915387/2018-25

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente, referente a: (i) aquisições da empresa CMU Energia Ltda; (ii)
reclassificação para a CST 50; (iii) bens como insumos - ferramentas; (iv) frete relativo à
aquisição de produtos isentos/não tributados/suspensos; e (v) glosa/estorno do crédito presumido
em decorrência da venda de melaço de soja NCM 2106.10.00, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO
Conferem direito a crédito na apuração não cumulativa do PIS/COFINS os
bens e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida
pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR.
ILEGALIDADE DE NORMA EDITADA PELA RFB - DECISÃO
DEFINITIVA PROFERIDA PELO STJ - RECURSO REPETITIVO
Após decisão em recurso repetitivo proferida pelo STJ nos autos do RESP no
1.221.170/PR, a RFB editou a IN/RFB no 1.911/2019 para uniformização da
aplicação do conceito de insumo no âmbito do órgão.
CRÉDITO PRESUMIDO DO ART. 8° LEI 10.925/2004. MÉTODO DE
RATEIO PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos da agroindústria, previstos no art. 8° da Lei n°
10.925/2004, salvo as exceções legais, somente podem ser utilizados para
dedução.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte

Em sede recursal, a Recorrente, em síntese, reproduz suas razões de defesa,
alegando: (i) quanto à aquisição da empresa CMU Energia, deve ser concedido o direito ao
crédito, pois o serviço de assessoria na comercialização de energia é essencial para a atividade da
Recorrente; (ii) quanto à reclassificação para a CST 50, a glosa carece de amparo legal, pois um
contribuinte está impedido de utilizar rateio e custo integrado no mesmo ano calendário; (iii)
quanto aos bens como insumos - ferramentas, alega que as ferramentas são utilizadas no
processo produtivo, portanto, essenciais e relevantes; (iv) quanto ao frete na aquisição de
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915387/2018-25

produtos não tributados, entende que o frete é um serviço dissociado do insumo, portanto, gera
crédito; (v) quanto ao estorno do crédito presumido, entende que a Lei no 10.925/2004 garante
seu direito.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro
do prazo de 30 (trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72.
O cerne do litígio envolve, além de outras questões, o conceito de insumo
para fins de apuração do crédito de PIS/COFINS no regime não
cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. Esse conceito já
está sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp
n. 1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado pela sistemática repetitiva.
Além disso, deve ser observada a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, que deve ser seguida
pela Administração Pública, conforme o art. 19 da Lei 10.522/2002.
Conforme exposto anteriormente, a decisão recorrida manteve a glosa
dos créditos apurados pela Recorrente, relacionados a: (i) aquisições da
empresa CMU Energia Ltda; (ii) reclassificação para a CST 50; (iii) bens
como insumos – Ferramentas; (iv) frete relativo à aquisição de produtos
isentos/não tributados/suspensos; e (v) glosa/estorno do crédito
presumido em decorrência da venda de melaço de soja NCM 2106.10.00.
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese, reproduz suas razões de
defesa, alegando: (i) quanto à aquisição da empresa CMU Energia, deve
ser concedido o direito ao crédito, uma vez que o serviço de assessoria na
comercialização de energia é essencial para a atividade da Recorrente;
(ii) quanto à reclassificação para a CST 50, a glosa carece de amparo
legal, pois um contribuinte está impedido de utilizar rateio e custo
integrado no mesmo ano calendário; (iii) quanto aos bens como insumos
– ferramentas, alega que as ferramentas são utilizadas no processo
produtivo, portanto, essenciais e relevantes; (iv) quanto ao frete na
aquisição de produtos não tributados, entende que o frete é um serviço
dissociado do insumo, portanto, gera crédito; (v) quanto ao estorno do
crédito presumido, entende que a Lei no 10.925/2004 garante seu direito,
os quais serão devidamente analisados, levando-se em conta a atividade
desenvolvida, que é:
(a) a industrialização de produtos vegetais para a produção de ingredientes para
alimentação humana e animal (farelo de soja, óleo de soja, concentrado proteico
de soja etc);
(b) a fabricação de intermediários para fertilizantes;
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915387/2018-25

(c) a fabricação de adubos e fertilizantes organominerais; (d) a fabricação de
adubos e fertilizantes, exceto organominerais;
(e) o comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e
corretivos do solo;
(f) a comercialização no atacado, no varejo e a exportação de ingredientes para
alimentação humana e animal (farelo de soja, óleo de soja, concentrado proteico
de soja etc);
(g) a produção, o beneficiamento e o comércio de sementes em geral e de cereais
(atividade cerealista), incluindo a padronização e comercialização de grãos e
cereais;
(h) a certificação e a reembalagem de sementes;
(i) a análise laboratorial de sementes;
(j) o comércio, a exportação e a importação de cereais;
(k) a prestação de serviços em geral;
(l) o transporte rodoviário de carga;
(m) a locação de bens móveis e imóveis;
(n) a compra, a venda, a importação e a exportação de insumos agrícolas;
(o) a operação de posto de abastecimento de frota própria e revenda de
combustível;
(p) a comercialização de energia elétrica;
(q) a prestação de serviços administrativos e de assessoria em gestão
empresarial; e
(r) a participação, como acionista ou quotista, em outras sociedades.
Feitas estas considerações iniciais, passa-se à análise dos itens cuja glosa
foi suscitada pela Recorrente.
(i) Aquisições da empresa CMU Energia Ltda.
Nos termos da decisão recorrida, a DRJ, corroborando a motivação da
fiscalização, manteve a glosa sob análise, por entender que o serviço de
assessoria na área de comercialização de energia não se trata de bens para
revenda nem de serviços utilizados como insumos, uma vez que não se
enquadra nos critérios de essencialidade ou relevância. Destaca-se o
trecho da decisão recorrida:
A fiscalização glosou despesas com a empresa CMU Energia Ltda por se
relacionarem a serviço de assessoria na área de comercialização de energia. Cabe
aqui lembrar que a empresa também se dedica à comercialização de energia
elétrica:
21. Também serão glosadas as aquisições da empresa CMU Energia Ltda.
(CNPJ 05.827.554/0001-80), pois, conforme pode ser consultado nas nota
fiscais fornecidas (fls. 139/141/142/145/146), trata-se de aquisição de serviço de
assessoria na área de comercialização de energia. Tal aquisição não se trata de
bens para revenda nem de serviços utilizados como insumos, já que não se
enquadra nos critérios de essencialidade ou de relevância, estabelecidos no
Recurso Especial 1.221.170/PR.
As notas fiscais às fls. 855, 857 e s. descrevem o serviço como “assessoria na
área de comercialização de energia”. Embora confirme se tratar de despesa com
assessoria de venda o contribuinte considera ser uma atividade essencial para a
atividade-fim de comercialização de energia elétrica.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915387/2018-25

O entendimento da PGFN por meio da Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF é que as despesas comerciais, quando não
sejam atividades-fim, não geram direito a crédito:
Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a empresa
precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam
intrinsicamente relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam
mero custo operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel
importante para as atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem
concorrencial, mas cujo nexo de causalidade não está atrelado à sua atividade
precípua, ou seja, ao processo produtivo relacionado ao produto ou serviço.
Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido especificamente
sobre as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de
insumos para fins de creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se
apenas à atividade econômica do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos
constantes no Acórdão, que somente haveria insumos nas atividades de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços. Desse modo,
é inegável que inexistem insumos em atividades administrativas, jurídicas,
contábeis, comerciais, ainda que realizadas pelo contribuinte, se tais atividades
não configurarem a sua atividade-fim.
Nesse sentido, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 esclarece que as
atividades-meio (“demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc.”) e os itens relacionados à comercialização
dos bens produzidos não devem gerar direito de creditamento:
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente
pretendia creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os
Ministros somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de
insumos dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização
(“água, combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e
(...) equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de plano de tal
conceito itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade (“veículos,
ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (...), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões”).
...
168. (a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens
relacionados à atividade de revenda de bens;
Assim, trata-se aqui de assessoria na venda, o que não gera direito a crédito.
De forma singela, a Recorrente se defende, alegando que "A relevância deve
levar em conta a particularidade do contribuinte ou de um determinado
mercado. No mercado livre de energia, é impossível atuar sem a intervenção de
corretores (assessores de comercialização), pois estes realizam a interface com
os consumidores finais e produtores de energia".
Não obstante, a Recorrente também se dedica à comercialização de energia
elétrica. Suas alegações para demonstrar a essencialidade e relevância do
serviço são totalmente genéricas e simplistas, uma vez que não demonstram
qual é a devida utilidade do serviço para a realização de sua atividade atual e,
principalmente, não demonstram que a ausência desse serviço impossibilita,
dessa forma, a continuidade da atividade de comercialização.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915387/2018-25

Por estas razões, mantém-se a glosa.
(i) Reclassificação para a CST 50.
Neste item, peço vênia para colacionar as razões de decidir da DRJ:
A autoridade fiscal observa que:
27. Ou seja, de acordo com as operações da pessoa jurídica, não se vislumbra
hipótese em que uma mercadoria para revenda no mercado interno, seja
adquirida de forma tributada e saia do estabelecimento na situação de não
tributada.
28. Por isso, os créditos referentes às aquisições de mercadorias para revenda
foram reclassificados com CST 50 (Crédito vinculado às saídas tributadas no
mercado interno).
29. A reclassificação está disponível para consulta no arquivo não-paginável na
pasta “ Planilhas Fiscalização ” no arquivo “3 - Base de Cálculo dos Creditos
Básicos e Presumidos por Natureza e CST com Glosas.xlsx” na aba “BÁSICOS
- Glosas e Rateio” (fl. 439).
...
Esta glosa carece de amparo legal pois um contribuinte está impedido de utilizar
rateio e custo integrado no mesmo ano calendário, pois se utilizar o custo
integrado em relação a estas mercadorias adquiridas para revenda também terá
que excluir a receita daí obtida do rateio com as outras receitas obtidas pelo
estabelecimento.
...
Mas se por hipótese entender-se possível o procedimento adotado pelo AFRFB,
deve ser provido o recurso para determinar que seja refeito o rateio para excluir
dele a receita oriunda das mercadorias adquiridas para revenda o que resultará
no mesmo crédito passível de ressarcimento.
Logo deve ser afastada a glosa decorrente dos ajustes procedidos pelos
fundamentos acima.
Nessa parte, a discussão envolve apuração dos créditos de acordo com os
métodos de apropriação direta ou por rateio, conforme artigo 3o das leis n°
10.637/2002 - PIS e 10.833/2003 - COFINS:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
...
§ 7oNa hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8oObservadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7oe
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de: I -
apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na
forma do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e,
igualmente, adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915387/2018-25

PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela
Secretaria da Receita Federal.
§10. O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui
receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido
da contribuição.
Como se vê, a fiscalização entende que as aquisições vinculadas exclusivamente
aos custos de produtos destinados ao mercado interno tributado (bens para
revenda) não podem integrar o cálculo de rateio proporcional, porque não
contribuem para a composição das receitas auferidas no mercado interno não
tributado e vice-versa. Apenas o saldo de créditos referente a receitas do
mercado interno não tributado (vendas no mercado interno efetuadas com
suspensão, alíquota zero, isenção e não incidência) podem ser utilizados para
compensação ou ressarcimento.
O método do rateio proporcional, adotado pelo contribuinte para apuração dos
créditos da não cumulatividade somente pode ser utilizado se os custos, as
despesas e os encargos forem comuns a ambas as receitas, não sendo possível
identificar para qual receita concorrem especificamente. O que não ficou
comprovado pelo contribuinte para os bens para revenda. A entrada da
mercadoria com tributação corresponderá também à saída tributada.
Corretamente procedeu a fiscalização ao reclassificar para saída tributada no
mercado interno os créditos relativos às aquisições de mercadorias para revenda.
Não vejo reparos a fazer na decisão recorrida, uma vez que foi
demonstrado pela fiscalização que o procedimento de rateio adotado pela
Recorrente é contrário aos preceitos legais que tratam do assunto, e o
contribuinte não trouxe alegações e provas capazes de refutar a
motivação contida na decisão recorrida.
Nesses termos, adoto as razões de decidir da DRJ para manter a glosa em
relação ao item sob análise.
(i) Bens como insumos - Ferramentas.
O Voto Vencedor da decisão recorrida manteve a glosa dos bens como
insumo, por entender que a Recorrente não demonstrou ou comprovou a
utilidade dos mesmos no processo produtivo, bem como por entender que
parte dos bens, não apenas as ferramentas, foi indevidamente utilizada
para o cálculo do crédito apurado, a saber:
Dessa maneira, tendo em vista que o novo entendimento manifestado por meio
da edição do Parecer Normativo Cosit no 5/2018 representa uma ampliação e não
uma constrição do conceito de insumos, nos termos do que restou decidido pelo
STJ no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, é razoável admitir que
tais hipóteses de apuração de créditos ainda sejam admitidas, em que pese o
aludido parecer não as mencione expressamente ou faça qualquer tipo de
ressalva à vedação.
De qualquer maneira, analisando-se a relação de operações glosadas, nota-se a
presença não só de ferramentas - que devem obedecer ao disposto neste voto -
mas também de bens de outras naturezas, tais como escadas, eletrodos,
eletrodutos, garrafas térmicas, cadeados, gazes, lanternas, mochilas etc, os quais
certamente não dão direito a crédito na condição de insumos no caso do processo
produtivo da Recorrente, mesmo sob o amparo do novo entendimento
manifestado pelo STJ.
Já no que se refere às ferramentas ali relacionadas, a Recorrente não trouxe aos
autos quaisquer elementos que comprovem o desgaste em função da ação
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915387/2018-25

exercida sobre o produto em fabricação ou, ainda, a sua aplicação ou o seu
consumo diretamente no processo de industrialização, limitando-se a alegar em
abstrato a sua essencialidade, em razão de serem utilizadas para manutenção da
planta fabril.
Por essa razão, entendo pela manutenção da glosa, nos termos da decisão
recorrida.
A Recorrente se insurge quanto a manutenção da glosa nos seguintes
termos:
Assim fundamentos a glosa no tópico o AFRFB:
32. Em consulta aos itens extraídos das EFD-Contribuições (Aquisição de bens
utilizados com insumo.xlsx), verifica-se que a contribuinte toma créditos sobre
aquisições de ferramentas e de itens que são consumidos no funcionamento
destas. O Parecer Normativo Cosit/RFB n° 05/2018 deixa claro que tais itens não
são geradores de créditos:
33. Assim, ferramentas e os itens consumidos no funcionamento delas serão
glosados. Os itens glosados estão disponíveis para consulta em arquivo não-
paginável na pasta "Glosas" (fl. 439).
A glosa deve ser afastada no tópico pois, as ferramentas e itens nela consumidos,
no caso particular da indústria de esmagamento da soja, são itens imprescindíveis
eis que neste tipo de indústria são feitas manutenções necessárias em toda a
planta a cada 11 meses, logo no caso específico deste setor as ferramentas são
itens essenciais sem as quais a atividade da empresa fica inviabilizada. É
impossível fazer manutenção sem ferramentas.
O REsp 1.221.170/PR, determinou que os critérios de relevância e essencialidade
devem ser observados particularmente para cada contribuinte, então temos que
no caso da recorrente estas ferramentas se enquadram no conceito de
essencialidade e relevância.
Note que o plano de manutenção consta do processo produtivo da empresa como
se vê do documento não paginável juntado a fls.192.
Não existe mais solução padrão para o conceito de insumo ele muda de acordo
com cada atividade e setor de produção.
Diante do exposto deve ser afastada a glosa efetuada e concedido o crédito
pleiteado, notadamente diante do conceito atual de insumo posto que essenciais e
relevante na atividade da empresa.
Mais uma vez, as alegações da Recorrente são de ordem genérica, uma
vez que não demonstra e comprova a utilidade de cada bem em seu
processo produtivo. Portanto, a decisão recorrida que manteve a glosa
está correta.
(i) Frete relativo à aquisição de insumos sem incidência das
contribuições.
Conforme relatado, a fiscalização glosou os créditos apurados pela
Recorrente referentes às despesas de frete na aquisição de mercadorias
sem incidência das contribuições.
Resumidamente, o entendimento da fiscalização, corroborado pela DRJ,
é de que as despesas com frete são parte integrante do custo da
mercadoria, fazendo parte do custo de aquisição e, portanto, devem
seguir o mesmo regime de tributação da mercadoria transportada.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915387/2018-25

No entanto, ao contrário do decidido, o direito ao crédito pelo serviço de
transporte prestado (frete) não está condicionado à tributação da
mercadoria transportada, não havendo qualquer exigência nesse sentido
na legislação. A restrição ao crédito se refere apenas aos bens/serviços
não tributados ou sujeitos à alíquota zero (art. 3o, §2o, II, Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003), e não aos serviços tributados que possam
estar relacionados a eles, como é o caso:
"Art. 3o (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004) (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)" (grifei)
Como evidenciado pela fiscalização, não se discute aqui a natureza da
operação sujeita ao crédito, mas sim a alegada impossibilidade de
aproveitamento do crédito devido ao fato de o bem transportado estar
sujeito à alíquota zero ou não sofrer tributação por ter sido adquirido de
pessoa física e/ou com suspensão das contribuições ao PIS/COFINS. No
entanto, essa restrição não está prevista na Lei.
Nesse sentido, é válido mencionar outros acórdãos deste Egrégio
Conselho:
"(...) CRÉDITOS. FRETE DE BENS QUE CONFIGURAM INSUMOS.
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
QUE
CONFIGURA
INSUMO,
INDEPENDENTE DO BEM TRANSPORTADO ESTAR SUJEITO À
CONTRIBUIÇÃO. O frete de um produto que configure insumo é, em si
mesmo, um serviço aplicado como insumo na produção. O direito de crédito pelo
serviço de transporte não é condicionado a que o produto transportado esteja
sujeito à incidência das contribuições. Recurso Voluntário Provido em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte" (Processo n.o 13971.005212/200994
Sessão de 20/08/2014. Relator Alexandre Kern. Acórdão n.o 3403003.164. Voto
Vencedor do Conselheiro Ivan Allegretti. Maioria grifei)
***
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...) COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS VINCULADOS A
AQUISIÇÕES DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a
tributação (transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a
tributação pela contribuição." (Processo n.o 10950.003052/200656. Sessão de
19/03/2013. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3403001.938. Maioria grifei)
O Ilustre Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan, em seu voto proferido
no julgamento do último acórdão mencionado, apresentou argumentos
sólidos que respaldam a possibilidade de aproveitamento do crédito em
questão. Suas razões fundamentadas demonstraram claramente a
legalidade e a viabilidade da tomada de crédito objeto de análise:
"A fiscalização não reconhece o crédito por ausência de amparo normativo, e
afirma que o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem,
sujeito à alíquota zero (por força do art. 1o da Lei no 10.925/2004), o que inibe o
creditamento, conforme a vedação estabelecida pelo inciso II do § 2o do art. 3o
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915387/2018-25

da Lei no 10.637/2002 (em relação à Contribuição para o PIS/Pasep), e pelo
inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (em relação à Cofins): (...)
Contudo, é de se observar que o comando transcrito impede o creditamento em
relação a bens não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição. Não trata o dispositivo de serviços sujeitos a
tributação efetuados em/com bens não sujeitos a tributação (o que é o caso do
presente processo). Improcedente assim a subsunção efetuada pelo julgador a
quo no sentido de que o fato de o produto não ser tributado “contaminaria”
também os serviços a ele associados.
Veja-se que é possível um bem não sujeito ao pagamento das contribuições ser
objeto de uma operação de transporte tributada. E que o dispositivo legal citado
não trata desse assunto" (grifei).
Nesses termos, revogo a glosa referente aos fretes na aquisição de
insumo sem incidência.
(i) glosa/estorno do crédito presumido decorrente da venda de melaço de
soja NCM 2106.10.00
No que diz respeito à solução abordada neste item, a Recorrente
apresentou as mesmas razões expostas na defesa. Por entender que a
decisão proferida pela instância a quo seguiu o caminho correto, utilizo
sua fundamentação como se fosse minha para embasar a decisão,
conforme estabelecido pelo § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, pelo art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de
2019, e pelo § 3o do art. 57 do RICARF, conforme abaixo:
Crédito Presumido da Agroindústria (106/206/306) – Artigo 8o da Lei 10.925/04
A fiscalização assim fundamentou a glosa:
86. Por força do artigo 30 da lei 12.865/13, até 09/10/2013, as pessoas jurídicas,
inclusive cooperativas, que produzissem mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo,
e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
...
90. Os produtos classificados no NCM 2106.10.00 têm como matéria-prima a
soja em grãos. O artigo 8o da Lei 10.925/04 não tem previsão para apuração de
crédito presumido sobre a produção dos produtos de NCM 2106.10.00.
91. Assim, para apuração do crédito presumido, além dos ajustes já realizados
pela própria contribuinte, deverá ser realizado o estorno do crédito presumido
vinculado à produção de produtos classificados no NCM 2106.10.00.
92. Tendo em vista que há divergências entre Dacons e nas EFD-Contribuições
(apuração dos créditos e dedução das contribuições), apuração dos créditos será
feita assim:
• Serão consideradas as aquisições de matérias-primas informadas na
EFDContribuições (base de cálculo);
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915387/2018-25

• Serão considerados os ajustes negativos informados em resposta a intimação
(percentuais de estorno e devolução de matéria-prima);
• A parcela do crédito utilizada para deduzir da contribuição, será aquela
informada nas EFD-Contribuições. As informações retiradas das EFD-
Contribuições estão na pasta “Ajustes Negativos” nos arquivos: “M100 M500
Desconto no próprio mês.xlsx” e “Crédito Descontado em periodos
posteriores.xlsx” (fl. 439).
93. Os ajustes realizados pela fiscalização serão os seguintes:
• Serão estornados os valores proporcionais às saídas dos produtos de NCM
2106.10.00. Para o cálculo da proporção, não foram computadas as saídas já
estornadas pela contribuinte (Estorno dos créditos presumidos vinculados às
saídas não tributadas no mercado interno); As informações das saídas estão na
pasta “Ajustes Negativos” no arquivo “Saídas NCM 21 MI Trib e Exp.xlsx” (fl.
439). O percentual de glosa apurado está disponível na pasta “Ajustes
Negativos” no arquivo “Item XIII Ajustes Negativos.xlsx” na aba “Glosa NCM
21” (fl. 439);
• Os pedidos de ressarcimento tem como fundamento o artigo 19 da IN RFB
1.157/11, ou seja, créditos presumidos apurados na forma do inciso II do § 3o do
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à receita auferida com a venda de farelo de soja classificado na
posição 23.04 da NCM. Assim, para verificar a parcela de crédito vinculado ao
NCM 23.04, foi realizada a proporção dos produtos saídos em que a soja em
grãos é insumo comum, não foram computadas as saídas já estornadas pela
contribuinte (Estorno dos créditos presumidos vinculados às saídas não
tributadas no mercado interno). O cálculo da proporção das receitas está
disponível na pasta “Ajustes Negativos” no arquivo “Item XIII Ajustes
Negativos.xlsx” na aba “Proporção 23.04” (fl. 439). A proporção aqui relatada
limitou apenas o crédito ressarcível de fevereiro de 2013.
94. A apuração dos créditos está consolidada na pasta “Planilhas Fiscalização”
na planilha “3 - Base de Cálculo dos Creditos Básicos e Presumidos por
Natureza e CST com Glosas.xlsx” nas abas “Presumido - Ajuste Negativo e
Glosas)” e “Presumido - Rateio e Utilizações” (fl. 439).
...
Vê-se que os fundamentos empregados pela fiscalização se aplicam tão somente
ao farelo de soja, que é o produto de que trata o dispositivo indicado, artigo 19 da
IN RFB 1.157/11:
Art. 19. A partir de 1o de janeiro de 2011, a pessoa jurídica que, até o final de
cada trimestre-calendário, não conseguir utilizar os créditos presumidos apurados
na forma do inciso II do §3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita auferida com a venda de farelo
de soja classificado na posição 23.04 da NCM, poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observando-se:
a) a vedação constante no parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457, de 2007; e
b) a legislação específica aplicável à matéria; ou

II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se tanto à venda no mercado interno
quanto à exportação de farelo de soja classificado na posição 23.04 da NCM,
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915387/2018-25

observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e nos §§
8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Por essa razão é que a fiscalização acolheu a possibilidade de ressarcimento e
compensação e, então, impôs ao contribuinte um método de rateio proporcional
para que mantivesse a parte do crédito presumido vinculada à receita com farelo
de soja.
De fato, para os produtos elencados no artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004
somente é permitida a dedução no mesmo período de apuração das contribuições
devidas:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Ao farelo de soja foi concedido o direito ao ressarcimento ou compensação, mas
é uma exceção. Outras exceções vêm sendo conferidas. Como exemplo, o art. 9o-
A da Lei no 10.925, de 2004, incluído pela Lei no 13.137, de 2015 e disciplinado
pela IN RFB no 1.911, de 11/10/2019, também permitiu o ressarcimento ou
compensação para as vendas de leite e de seus derivados:
Art. 656. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos
apurados na forma prevista no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de
classificados nos códigos da NCM mencionados naquele artigo acumulado até 30
de setembro de 2015 para (Lei no 10.925, de 2004, art. 9o-A, caput, incluído pela
Lei no 13.137, de 2015, art. 4o; e Decreto no 8.533, de 2015, art. 33):
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB, observada a IN RFB no 1.717, de 2017; ou II -
ressarcimento em dinheiro, observada a IN RFB no 1.717, de 2017.
§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de
créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado relativamente aos
créditos apurados no período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e o dia
30 de setembro de 2015, a partir de 1o de janeiro de 2019. (Lei no 10.925, de
2004, art. 9o-A, § 1o, incluído pela Lei no 13.137, de 2015, art. 4o; e Decreto no
8.533, de 2015, art. 33, § 1o).
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa
jurídica no Programa Mais Leite Saudável (Lei no 10.925, de 2004, art. 9o-A, § 1o
e 8o, incluídos pela Lei no 13.137, de 2015, art. 4o; e Decreto no 8.533, de 2015,
art. 33, § 2o).
Mas não foi conferido, até o presente momento, o mesmo direito para a
comercialização do melaço de soja. Portanto, não é possível acolher a pretensão
do contribuinte, que defende:
Incorretas as conclusões o melaço de soja é subproduto do esmagamento da soja,
e a lei 10.925/2004 em seu artigo 8 garantiu o direito ao crédito presumido a
quem produzisse as mercadorias constantes das NCM 15 e 23 destinadas a
alimentação humana ou animal, não exigiu qualquer outra condição, muito
menos que rateasse e estornasse o crédito proporcional ao faturamento obtido
com subprodutos da industrialização.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915387/2018-25

Também não o exigiu a regulamentação da RFB que se deu através da Instrução
Normativa SRF 660/2006.
Logo o rateio e estorno efetuados violam a literalidade do artigo 8° da lei
10.925/2004, devem, portanto, ser afastado estorno levado a efeito pelo AFRFB
e recomposto o crédito originalmente pedido.
Constata-se no PER que o contribuinte classificou todas as mercadorias
(subprodutos da soja) geradoras do crédito presumido no grupo NCM 23.04, fls.
4: casca, óleo, melc, melaço, goma, farelo e outros. O que é um equívoco. Na
própria EFD Contribuições, o contribuinte escriturou o melaço de soja com o
NCM 2106.10.00, fazendo com que a parcela da soja adquirida sequer confira
direito a dedução.
Portanto, a questão trazida quanto a inapropriedade do rateio se mostra
inoportuna. Somente caberia discutir o emprego do método, caso se
compreendesse a possibilidade de ressarcimento sobre os produtos listados no
artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004, mas não é o caso. O direito ao ressarcimento
para o farelo de soja tem fundamento em outro dispositivo, artigo 56-B da Lei no
12.350/2010, disciplinado pelo artigo 19 da IN RFB 1.157/11:
Lei n° 12.350/2010:
Art. 56-B. A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que até o final de cada
trimestre-calendário, não conseguir utilizar os créditos presumidos apurados na
forma do inciso II do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
poderá: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria; (Incluído pela Lei no
12.431, de 2011).
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos créditos presumidos que
tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita auferida com a venda no mercado interno ou com a exportação de farelo
de soja classificado na posição 23.04 da NCM, observado o disposto nos §§ 8o e
9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do
art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Incluído pela Lei no
12.431, de 2011). (grifou-se).
E, justamente, para que o benefício fosse aplicado ao contribuinte é que a
fiscalização precisou quantificar por rateio os insumos proporcionais à
comercialização do único produto suscetível ao ressarcimento ou compensação,
o farelo de soja.
Assim, voto pela manutenção do estorno de crédito presumido.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
revertendo a glosa referente ao frete na aquisição de insumo sem
incidência de contribuição.

Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915387/2018-25

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário, revertendo a glosa referente ao frete na aquisição de insumo
sem incidência de contribuição.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 313
DF CARF MF
Original